Tribunal: STF
Processo: HC 259523
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA POR ÓRGÃO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal prevê como direito do apenado a remição de pena por estudo, desde que as atividades, desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício, nos termos do art. 126, §2º, da LEP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.